Tribunal: STF
Processo: ARE 1133790
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Para se verificar os fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).